Tribunal: STF
Processo: ARE 1565140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pagamentos. 13º Salário. Férias. Legislação infraconstitucional. Súmula 279. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Aparecida D’Oeste, do Estado de São Paulo, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ofendeu os artigos 5º, inciso II, 29, inciso V, 37, caput, e 39, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, ao legitimar o pagamento de 13º salário e férias a agentes políticos com base em ato administrativo do Chefe do Poder Executivo local.



    III. Razões de decidir



    3. Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a expedição de ato administrativo, pelo ex-Chefe do Poder Executivo local, autorizando o pagamento do 13º mês, férias e o terço constitucional, em benefício próprio e do ex-vice-prefeito, não configura ato de improbidade administrativa. Anotou que subsiste jurisprudência no sentido da dispensabilidade de legislação municipal para a concessão de tais benefícios, ante a expressa previsão nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    4. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.